Tribunal: STJ
Processo: 0024740-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 977695 - SP (2025/0024740-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: FELIPE STEFANI SANTANA (PRESO)
ADVOGADOS
: PATRÍCIA TONELLI DE MELO - SP455021
BEATRIZ RABESCO - SP452093
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

SUBSTITUTIVO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
HABEAS
CORPUS
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
substitutivo de recurso próprio e, na análise de
habeas corpus
ofício, não verificou flagrante ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravo
regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser
conhecido e, se for o caso, provido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite o uso de habeas
como substitutivo de recurso próprio e de revisão criminal, salvo em
corpus
casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
4. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos
da decisão agravada, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental,
conforme art. 1.021, § 1o, do CPC e Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA47515397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/05/2025 19:27:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 4a74bfb6-a73a-4422-9d84-24ada79aeab2

5. A fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias, para o
afastamento do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, foi
idônea, com base em elementos do caso concreto, não havendo flagrante
ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
6. A reversão da conclusão das instâncias ordinárias demandaria o
revolvimento do arcabouço fático e probatório dos autos, providência
inviável na via estreita do habeas corpus.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47515397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/05/2025 19:27:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 4a74bfb6-a73a-4422-9d84-24ada79aeab2

AgRg no HABEAS CORPUS No 977695 - SP (2025/0024740-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: FELIPE STEFANI SANTANA (PRESO)
ADVOGADOS
: PATRÍCIA TONELLI DE MELO - SP455021
BEATRIZ RABESCO - SP452093
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

SUBSTITUTIVO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
HABEAS
CORPUS
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
substitutivo de recurso próprio e, na análise de
habeas corpus
ofício, não verificou flagrante ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravo
regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser
conhecido e, se for o caso, provido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47002632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/04/2025 14:32:20
Código de Controle do Documento: fa5c04ed-c443-48ae-9dbb-6dd6e6699cd5

3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite o uso de habeas
como substitutivo de recurso próprio e de revisão criminal, salvo em
corpus
casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
4. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos
da decisão agravada, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental,
conforme art. 1.021, § 1o, do CPC e Súmula n. 182 do STJ.
5. A fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias, para o
afastamento do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, foi
idônea, com base em elementos do caso concreto, não havendo flagrante
ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
6. A reversão da conclusão das instâncias ordinárias demandaria o
revolvimento do arcabouço fático e probatório dos autos, providência
inviável na via estreita do habeas corpus.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
substitutivo do recurso próprio e, na análise de ofício, não
habeas corpus
verificou flagrante ilegalidade (e-STJ fls. 184-189).
A parte recorrente pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
apreciação da matéria pelo colegiado (e-STJ fls. 195-204).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo, razão pela qual deve ser conhecido.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 184-
189):
[...]

Documento eletrônico VDA47002632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/04/2025 14:32:20
Código de Controle do Documento: fa5c04ed-c443-48ae-9dbb-6dd6e6699cd5

A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus
em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
Veja-se:
"O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício" (AgRg no HC n. 895.777/PR,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
).
2/4/2024
8/4/2024
"De acordo com a jurisprudência do STJ, não é cabível o uso de habeas
corpus como sucedâneo de revisão criminal, notadamente quando não há
indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP.
Precedentes" (AgRg no HC n. 864.465/SC, Relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
).
18/3/2024
20/3/2024
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido:
"Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de
agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a
jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, entendo que o processo deve
ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC
115.659, Rel. Min. Luiz Fux) (...) A orientação jurisprudencial deste Tribunal
é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para
impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR,
Rel. Min. Luiz Fux). 4. O caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de
que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de
admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-
AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). (...) (HC
225896 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado
em
, D Je de
).
15/5/2023
17/5/2023
O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real
utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa,
quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no
seu julgamento.
A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do Código de
Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.
Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de
plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que
implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos
da Lei no 14.836, de
, publicada no Diário Oficial da União de
.
8/4/2024
9/4/2024
Assim entendeu o Tribunal de origem (e-STJ fls. 13/17):
[...] Isso porque, ao contrário do que afirma o revisionando, a quantidade
de drogas são foi usada, isoladamente, para afastar o redutor. Em verdade, o d.
Documento eletrônico VDA47002632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/04/2025 14:32:20
Código de Controle do Documento: fa5c04ed-c443-48ae-9dbb-6dd6e6699cd5

Juízo de Piso afirmou que: “No caso em tela, todavia, a quantidade e a
natureza da droga, assim como o encontro de outros instrumentos utilizados
exclusivamente para a prática do tráfico, podem justificar a não aplicação da
minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, quando
evidenciada a dedicação à atividade criminosa (cf. STJ, AgRg no HC n.
612.613/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
Tjdft), Quinta Turma, julgado em
, D Je de19/10/2022; AgRg no
11/10/2022
HC 668.599/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
,
15/06/2021
D Je18/06/2021; AgRg no R Esp 1924209/MG, Rel. Min. Feliz Fischer,
Quinta Turma, j.
, D Je26/04/2021)” (fls. 302, origem) De fato, não
13/04/2021
pode se olvidar que, para além de significativa quantidade de cocaína, foram
apreendidos milhares de recipientes para armazenamento de drogas, além de
um caderno com anotações do tráfico (cf. fls. 21/31, origem), tudo a revelar
que não se tratava, mesmo, de atividade ocasional. Assim, não prospera a
pretensão voltada à aplicação do privilégio, vez que comprovada a dedicação à
atividade criminosa. Nesse sentido: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
PARA
O
AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias afastaram o
benefício do tráfico privilegiado, em razão de as circunstâncias que permeiam
o delito, indicarem que a traficância não tinha aspectos de atividade eventual.
2. O reconhecimento da dedicação do recorrente a atividades criminosas não
foi apenas em razão das 269 barras de maconha e das 481 pedras de crack
apreendidas nas residências do acusado, mas, também, em razão das
circunstâncias do delito, que incluíram apreensão de diversos petrechos
pertinentes à prática do delito de tráfico de drogas, tais quais: balanças de
precisão, embalagens (eppendorfs e sacolés) e cadernos de anotação do tráfico.
Ademais, a sentença é expressa em fazer referência às circunstâncias do delito
quando do afastamento da redutora em questão. 3. O entendimento das
instâncias de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta
Corte, no sentido de que é idôneo o afastamento da benesse do tráfico
privilegiado quando "basead[o] não só na elevada quantidade de entorpecente,
mas, também, nos petrechos apreendidos e no contexto circunstancial
analisado pelos magistrados com apoio no suporte fático- probatório dos
autos" (AgRg no HC n. 740.755/GO, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, D Je de
). 4. Para concluir de modo diverso,
4/10/2022
ou seja, pelo direito do recorrente ao reconhecimento do tráfico privilegiado,
far-se-ia necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas dos autos,
providência vedada nesta via recursal, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 5 .
Agravo regimental desprovido. (AgRg no R Esp n. 2.028.579/MG, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em
grifos nossos) Não há erro
28/8/2023
Documento eletrônico VDA47002632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/04/2025 14:32:20
Código de Controle do Documento: fa5c04ed-c443-48ae-9dbb-6dd6e6699cd5

judiciário quando a solução que se pretende ver rescindida é dotada de lastro
probatório e de razoabilidade na interpretação dos elementos de convicção
coligidos aos autos, como ocorre aqui no afastamento do redutor. 4. Diante da
não aplicação do redutor, nviável a atenuação do regime prisional, bem como
a conversão da pena corporal para restritivas de direitos. [...].
Dessa forma, entendo que a fundamentação utilizada para o afastamento do privilégio é
plenamente adequada e exaustiva.
Alterar as conclusões a que o Tribunal a quo chegou demandaria necessária reanálise do
acervo probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.
Confira-se:
"[...]Conforme jurisprudência consolidada desta Corte, a revisão da
dosimetria da pena, no âmbito de recurso especial, é medida excepcional que
só se justifica em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre
no presente caso. Precedentes." (AgRg no AR Esp 2591554 / DF, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18.10.2024, D Je de
11.10.2024).
Logo, inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia e, tendo sido respeitados os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como a jurisprudência dessa Corte
Superior, não há que se falar em concessão da ordem de ofício.
À mesma conclusão chegou o Ministério Público Federal em seu parecer, cujos trechos
abaixo transcritos passam a integrar essa decisão (e-STJ fls. 178/181):
"[...]Em princípio, releva observar que as Turmas que compõem a 3a Seção
desta Corte, seguindo entendimento adotado pelo STF2, firmaram ser
inadmissível habeas corpus impetrado em substituição aos recursos previstos
nos incisos II e III do artigo. 105 da CF/88. Por força de norma cogente nela
contida (artigo 5o, inciso LXVIII) e também no CPP (artigo 654, §2o), no
entanto, cumpre a Tribunais “expedir de ofício ordem de habeas corpus,
quando, no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na
iminência de sofrer coação ilegal”. Por isso, deve o habeas corpus ser
processado para aferição de eventual existência de “ilegalidade ou abuso de
poder” no ato judicial impugnado3. Em outros termos, iterativamente expostos
em casos similares, mister referir que cediço sequer merecer(ia) conhecimento
este writ substitutivo em respeito à jurisdição e seus limites (sendo o de que
ora se trata conhecido por “competência”) e à iterativa jurisprudência de
ambas as Cortes constitucionais pátrias haja vista que aresto em julgamento de
anterior writ deve-se impugnar por recurso ordinário, a teor do artigo 105,
inciso II, alínea a da CF/88; e no julgamento de apelação ou agravo em
execução através de recurso especial, a teor do que dispõe o artigo 105, inciso
III, da CF/88. A 1a Turma do STF afinal firmara orientação inadmitindo
habeas corpus substitutivo ante previsão legal de cabimento de recurso
próprio. As Turmas que integram a 3a Seção desta Corte alinharam-se a tal
entendimento repudiando também utilização desmedida do writ substitutivo
em detrimento do recurso adequado (STJ, 5aT, HC 281.204/SP, rel. Min. Felix
Fischer, D Je
); se cabível recurso próprio implica habeas corpus
26/03/2015
Documento eletrônico VDA47002632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/04/2025 14:32:20
Código de Controle do Documento: fa5c04ed-c443-48ae-9dbb-6dd6e6699cd5

substitutivo seu não conhecimento. Ausente ictu oculi eiva de ilegalidade,
abuso de autoridade ou teratologia manifesta a implicar eventual concessão de
ordem ex officio ou outorga de competência excepcional e indevida à
sindicância ou emenda por esta Corte, em respeito à jurisdição e seus
constitucionais limites (sendo o de que ora se trata conhecido por
“competência”). Há, no entanto, na toada de hodierna jurisprudência,
necessidade de se analisar no mérito todo e qualquer pleito defensivo, ante
possibilidade excepcional de se conceder excepcionalmente ordem de ofício,
caso se verifique eventual hipótese de improvável existência de coação ilegal,
o que implica, em respeito ao mais amplo e irrestrito exercício do mais amplo
e irrestrito direito à mais ampla defesa, se passe ao exame percuciente de
provas,
documentos
e
perorações
fático-jurídicas
em
nstância
constitucionalmente em regra incompetente para tal. Não se evidencia,
ademais, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia manifesta no acórdão
ora impugnado que demande concessão de ordem de ofício. Caso superada a
prejudicial, no mérito não há mácula ou eiva evidente de ilegalidade ou
manifesta teratologia a demandar controle por esta Corte. Malgrado sequer
juntada a este feito imaterial substitutivo direto a esta Corte incompetente
cópia da denúncia (peça exordial de toda e qualquer ação penal pública), sabe-
se que o réu apenado ora paciente respondera à ação penal por guardar e
manter em depósito para venda a terceiros em
3.173 flaconetes
03/08/2018
contendo Erythroxylon Coca, popularmente conhecida como cocaína, pesando
aproximadamente 1,64kg (segundo consta no segundo parágrafo da sentença –
e-STJ, fl. 31); recebida a exordial acusatória e instaurada a ação penal pública
em
o juízo singular de piso competente julgou-a procedente por
19/06/2023
sentença exarada em
para condená-lo por crime tipificado no
29/09/2023
artigo 33 da Lei no 11.343/06 a penas “definitivas” de 5 anos de reclusão sob
regime inicial semiaberto e 500 dias- multa (e-STJ, fls. 31/41), sem notícia de
interposição de apelação, decorrendo o “definitivo” e cabal trânsito em
julgado da condenação em
a ambas as partes da relação processual
13/11/2023
penal, e tendo a diligente defesa intentado revisão criminal, sem êxito ante sua
improcedência. Em habeas corpus substitutivo direto a esta Corte Superior
incompetente apresenta a diligente defesa pleito por desconstituição de
“definitivo” trânsito em julgado e subsequente aplicação da minorante prevista
no artigo 33, §4o da Lei no 11.343/06. A tal respeito consta do acórdão
profligado achar-se comprovado que para além de significativa quantidade de
cocaína apreendida, foram localizados in loco milhares de recipientes para
armazenamento de drogas e um caderno com anotações de narcotráfico, tudo a
revelar que não se tratava de “atividade comercial ocasional” mas de efetiva,
concreta, comprovada, iterativa dedicação a atividade(s) criminosa(s), de
modo a inviabilizar a pretensa benesse do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06.
Conquanto máximo respeito haja ao mais amplo e irrestrito exercício do mais
amplo e irrestrito direito à mais ampla e irrestrita defesa que magnanimidade
quiçá exacerbada em Cortes superiores mantém e incentiva de modo
Documento eletrônico VDA47002632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/04/2025 14:32:20
Código de Controle do Documento: fa5c04ed-c443-48ae-9dbb-6dd6e6699cd5

indiscriminado em solo pátrio e encômios se dirija(m) à diligência defensiva,
mister in casu – em respeito à jurisdição e seus limites (sendo o de que ora se
trata conhecido por “competência”) e iterativa jurisprudência de ambas as
Cortes constitucionais pátrias, inclusive sumulada dentre outros nos verbetes 7
/STJ e 279/STF, mostrar-se despiciendo o pleito pois eventual alteração da
condenação definitivamente transitada em julgado no sentido de que não
integra(va) o réu apenado organização criminosa nem se dedica(va) a
atividades ilícitas demanda(ria) (re)exame fático probatório inviável na via
optata e por Corte Superior incompetente, que não pode-se tomar por – e
tampouco crível ou admissível possa ou venha a autoconvolar-se em – mais
uma instância jurisdicional ordinária Não havendo, pois, ictu oculi eiva
alguma a tisnar o veredito profligado, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso
de poder ou teratologia manifesta, descabe – caso conhecido este writ
substitutivo - pretender-se eventual concessão ex officio de ordem, sob pena
de grave desrespeito à jurisdição e seus limites (sendo o de que ora se trata
conhecido por “competência”) por não poder-se tomar nem tornar-se – e muito
menos crível admitir-se autoconvolar-se – esta Corte Superior em mais uma
(terceira) instância jurisdicional ordinária.."
Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não
visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.

Ademais, nas razões do agravo regimental, a parte limitou-se a argumentar
a "evidente a inadequação do julgamento monocrático do Habeas Corpus, que subtraiu
do Colegiado a análise em primeira mão das relevantes teses veiculadas no HC" (e-STJ
fl. 198) e a reiterar os argumentos expostos na inicial do
acerca da alegada
writ
ilegalidade na dosimetria da pena pela não aplicação da causa de diminuição prevista no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Logo, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art.
1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NAO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve por fundamento a
impossibilidade de conhecimento do writ como substitutivo de recurso próprio.
Documento eletrônico VDA47002632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/04/2025 14:32:20
Código de Controle do Documento: fa5c04ed-c443-48ae-9dbb-6dd6e6699cd5

3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira
adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o
conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n.
182 do STJ, aplicável por analogia.
(...) 6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 933482 / SP, Relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
)
26/03/2025
31/03/2025

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE
EFETUARAM O FLAGRANTE. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE
EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA
N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus com base nos seguintes
fundamentos autônomos, incidentes sobre o mesmo e único capítulo da decisão agravada
(desclassificação da conduta dos agravantes): (i) idoneidade da condenação dos réus com
base em depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante; (ii) a pequena
quantidade de droga apreendida, por si só, não enseja automática tipificação da conduta
àquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas; e (iii) inviabilidade de reexame do acervo fático-
probatório, para fins de reconhecimento da desclassificação da conduta criminosa.
2. No presente agravo regimental, a defesa não rebateu todos os óbices mencionados,
concreta e especificamente, de acordo com a hipótese dos autos, limitando-se a reiterar
exatamente a mesma argumentação apresentada na ação mandamental, com base no Tema
n. 506 do Supremo Tribunal Federal - STF - matéria que sequer foi objeto da decisão
agravada.
3. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a parte tem o dever
de refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial" (EREsp n. 1.424.404/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
20/10/2021
).
17/11/2021
4. A ausência de impugnação de todos os fundamentos que inviabilizaram o exame do
mandamus atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Precedentes.
5 . Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 954991 / SP, Relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
)
05/03/2025
11/03/2025

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.

Documento eletrônico VDA47002632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/04/2025 14:32:20
Código de Controle do Documento: fa5c04ed-c443-48ae-9dbb-6dd6e6699cd5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 977.695 / SP
Número Registro: 2025/0024740-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15094368920188260320 20672682018 23031893920248260000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BEATRIZ RABESCO
ADVOGADOS : PATRÍCIA TONELLI DE MELO - SP455021
BEATRIZ RABESCO - SP452093
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FELIPE STEFANI SANTANA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE STEFANI SANTANA (PRESO)
ADVOGADOS : PATRÍCIA TONELLI DE MELO - SP455021
BEATRIZ RABESCO - SP452093
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA47458239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:33:33
Código de Controle do Documento: 7cacbcbe-54d1-4dda-88fb-657b9471098f

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
08/05/2025
14/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:33:33
Código de Controle do Documento: 7cacbcbe-54d1-4dda-88fb-657b9471098f